Tribunal: TJDFT
Processo: 0707979-53.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. AÇÃO REVISIONAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. MAIORIDADE CIVIL. CONCLUSÃO ENSINO SUPERIOR. CAPACIDADE LABORAL VERIFICADA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE JUSTIFIQUE A MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.

1. De acordo com o artigo 1.694 e seguintes o Código Civil, após atingida a maioridade civil, a verba alimentar passa a ter origem na relação de parentesco, devendo se ajustar à possibilidade do alimentante e à necessidade do alimentado.

2. A conclusão da graduação em curso de ensino superior, conforme construção da jurisprudência, concede ao alimentando a formação profissional e a qualificação necessária para o exercício da profissão para a qual se graduou, possuindo condições de prover o próprio sustento.

3. Após findo o estudo de nível superior, para que a obrigação alimentar seja mantida ou até mesmo majorada, o alimentando deve comprovar a existência de situação excepcional que justifique sua continuidade, como a impossibilidade, inaptidão ou limitação para o desempenho de atividade laboral.

4. No caso em comento, verifica-se que o alimentanda encontra-se, atualmente, com 23 anos de idade, e concluiu a graduação no curso superior na Universidade de Brasília - UNB em novembro de 2021.

5. Importante esclarecer que, o fato de o alimentando estar em um projeto de extensão da UNB, além de cursar pós-graduação em instituição particular, não tem o condão de embasar o pleito de majoração dos alimentos. Isto porque, a obrigação alimentar não deve ser prolongada de forma desarrazoada, dado à sua própria natureza de temporariedade.

6. Nos autos não há evidência de nenhuma situação excepcional.

7. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.